Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713039-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A EMBARGADO: CARLO GOMES GONTIJO MORAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, contra acórdão de ID – 38178394. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38350990. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CARLO GOMES GONTIJO MORAES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 16:38:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador